Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006708-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES DE ARRUDA OFUGI - CPF: 064.228.681-70 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), GUSTAVO BORGES DE ARRUDA OFUGI - CPF: 064.228.681-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– OPERAÇÃO DOCE AMARGO III – PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA
– DESTACADOS OS PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO AGENTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM CONCEDIDA.

1.

“(...) O decreto da prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal.
(STJ. 6a Turma. HC 737.549-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 6/12/2022 (Info Especial 10).

2.

Restando demonstrada a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro por medidas cautelares diversas, além do monitoramento eletrônico,
não se descurando do fato de se tratar
de operação que investiga comércio de entorpecentes já em sua terceira fase.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
MATHEUS GUEDES CÉZAR
em favor de
GUSTAVO BORGES DE ARRUDA OFUGI
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão da autoridade coatora foi genérica e fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime, bem como sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos.

Aduz que, embora a autoridade coatora tenha indicado o risco de reiteração delitiva em relação ao paciente, limitou-se a apontar uma ação penal, que teve sua punibilidade extinta pela prescrição a pedido do Ministério Público, e os Autos de Prisão em Flagrante n.o 1011730-02.2023.8.11.0002 em que
“o suposto fato ocorreu em 31 de março de 2023, e até a presente data não há informação de instauração de inquérito ou diligências suficientes a verificar a materialidade e autoria do fato”
.

Realça que não há nos autos indicativos de que o paciente integre a associação criminosa sob investigação, sobretudo porque a sua prisão se deu em razão de apenas um diálogo durante toda a investigação, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva decretada.

Além disso, argumenta sobre a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, desfrutando da mesma situação fático-processual da corré Maria Eduarda Aquino da Costa Marques, que foi beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão em 2a instância; sendo, portanto, de rigor a extensão do benefício ao paciente deste
writ.

Em liminar, almejou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, pleiteia a ratificação da liminar eventualmente concedida.

Instruem o feito os documentos acostados do ID. 206574168 ao ID. 206574181.

A medida liminar foi
indeferida
, oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais aportaram por meio do ID. 208314155.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID. 209113195).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024